Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA INIBITÓRIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. RELACIONAMENTO PRETÉRITO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ÍNTIMAS. CONTATO INDEVIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer. Os recorrentes pleiteiam que a parte adversa se abstenha de manter qualquer forma de contato, direto ou indireto, e de divulgar informações íntimas decorrentes de relacionamento pretérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela inibitória de urgência, com fundamento na ameaça de violação aos direitos da personalidade do RECORRENTE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. A tutela inibitória possui caráter preventivo, mas requer prova mínima da verossimilhança das alegações para justificar a intervenção judicial antes do contraditório.
5. As mensagens e áudios apresentados revelam descontentamento e cobrança por parte da parte adversa, mas não configuram, por si sós, ameaça concreta ou conduta lesiva à honra e intimidade dos recorrentes.
6. O conteúdo probatório não demonstra, nesta fase inicial, a gravidade das condutas alegadas, sendo necessária instrução probatória adequada.
7. A ausência de elementos suficientes para comprovar a prática de ato ilícito impede a concessão da tutela de urgência, devendo a matéria ser submetida ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A concessão de tutela inibitória exige demonstração mínima da verossimilhança das alegações e da existência de ameaça concreta ao direito tutelado.
A simples alegação de perseguição e exposição de fatos íntimos, desacompanhada de prova suficiente, não autoriza a concessão de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPCJurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1731125/SP, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018